Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703022-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DANILO MENDES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra decisão prolatada na ação ordinária com pedido de tutela de urgência no 0749554-82.2023.8.07.0001, ajuizada por DANILO MENDES GUIMARÃES. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 20/2/2024 houve a prolação de sentença definitiva do feito nos autos do processo de origem (ID 185083196). Nesse sentido, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE de 7/10/2016); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE de 5/9/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 15:08:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador